Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-24.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000421-24.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDELSON DA COSTA BATISTA - CPF: 053.875.361-70 (APELADO), SILVANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 487.680.811-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISOS I E II, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO RÉU – NÃO ACOLHIMENTO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE QUE O ACUSADO FURTOU A MOTOCICLETA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO

REO
– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada a falta de provas quanto à autoria, uma vez que o conjunto probatório se revela incapaz de fornecer, de maneira contundente e sem qualquer dúvida, a certeza necessária para a responsabilização penal do acusado, é imperativo, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, manter a sentença absolutória.

2. As provas produzidas nos autos, mesmo que apresentem fortes indícios de probabilidade, somente servem à condenação caso apresentem a segurança necessária para este desiderato.

3. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou improcedente a pretensão da exordial acusatória, absolvendo o acusado
EDELSON DA COSTA BATISTA
, pela prática do crime disposto no art. 155, § 4o, incisos I e II, do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (Id. 226580210).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado EDELSON DA COSTA BATISTA pela prática do crime pelo qual foi denunciado, sob o argumento de que
“há robustas provas nos autos que autoriza a condenação do Apelado, no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas”
(Id. 226580222).

Em contrarrazões, a defesa de EDELSON DA COSTA BATISTA manifestou-se pelo não provimento do recurso. Em sendo acolhida a pretensão recursal acusatória, prequestiona para efeito de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores (STJ e STF) (Id. 226580227).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pelo órgão ministerial (Id. 228868172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela condenação do apelado pelo crime descrito no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Sobre os fatos, consta da exordial acusatória:

“(...)
DO DELITO FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DE DESTREZA
.

Consta no presente caderno investigativo que, no dia 01/01/2024, por volta das 15h00min, em frente ao shopping popular, localizado no bairro Porto, nesta urbe e comarca de Cuiabá, o denunciado EDELSON subtraiu uma motocicleta marca honda, modelo biz, de cor vermelha, Placa KAG-6584, registrada em nome da 1a vítima SILVANA, avaliada em seis mil, duzentos e cinquenta reais.

Ressai dos autos que o Acusado agiu mediante rompimento do miolo da ignição do motociclo e mediante a destreza de realizar a rápida ligação direta, com o uso de uma faca de serra e dar-lhe a partida, e, em seguida, foragir do local do crime.

Os autos demonstram que a polícia militar foi acionada e conseguiu abordar o Acusado e lhe prender em flagrante delito, ainda na posse da motocicleta da vítima, quando ele trafegava na Rua Pimenta Bueno, na região do bairro do Porto, nesta Comarca de Cuiabá.

Interrogado pelo delegado de polícia, ao seu modo, o Acusado confessou a autoria, conforme vemos no ID 138157925.

DOS PEDIDOS

a) a citação pessoal do denunciado EDELSON, na atual unidade prisional em que se encontra; e ainda, se necessário, no endereço domiciliar acima declinado, para que tome conhecimento da presente ação penal, defendendo-se através de seu Advogado e/ou Defensoria Pública, sob pena de ser decretada a sua revelia.

b) se necessário, faça constar no mandado de citação do Acusado, que o oficial de justiça deverá retornar a todos os seus endereços residenciais, tantas vezes quantas necessárias para cumprir o seu mister, inclusive aos sábados, domingos, feriados e horário noturno, podendo requisitar, acaso seja necessária, a força policial que encontrar mais próxima, para o bom e fiel cumprimento da ordem judicial, ora tratada.

c) se necessário, acaso o Denunciado esteja se ocultando para evitar a sua citação pessoal: proceda a citação por hora certa, em todos os seus endereços residenciais, devendo o oficial de justiça voltar na casa, por duas vezes.

d) se necessário, seja certificado nos presentes autos pela secretaria judiciaria, se porventura o referido acusado se encontra preso por outro processo criminal, em alguma das unidades prisionais do Estado de Mato Grosso; e, se porventura estiver encarcerado, proceda a sua citação pessoal na unidade prisional em que eventualmente se encontra.

e) em sendo necessário, nos termos dos arts. 361 e 366, do CPP, proceda a citação por edital do Denunciado, com a consequente decretação de sua revelia; efetiva participação de eventual Advogado Constituído ou a nomeação da defensoria Pública; a fixação de forma expressa do prazo de suspensão do processo e do curso do lapso prescricional, consideradas as penas máximas cominadas aos delitos mais graves que lhes são imputados nos autos, a teor da Súmula Superior Tribunal de Justiça no 415; e, por fim, a produção antecipada de provas, através da designação de única audiência de instrução e julgamento.

f) as intimações de cada uma das testemunhas abaixo arroladas, para o fim de serem ouvidas em juízo, através de audiência por videoconferência, em dia e hora previamente designados, com a observação de que poderão incorrer em falso testemunho e/ou condução coercitiva, conforme dispõe a lei vigente.

g) em caso de condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que esse juízo fixe o valor mínimo de hum mil e quatrocentos e doze reais, para o fim de reparação dos danos material e moral, a ser pago pelo Acusado, em benefício das Vítimas e/ou seus representantes legais.

H) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO EDELSON NAS PENAS DO ARTIGO 155, § 4o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (...)” (Id. 226580175).

Não obstante o teor da denúncia,
não assiste razão ao Ministério Público
.

O Juízo da 8a Vara Criminal desta Capital, ao absolver o acusado, concluiu que as provas produzidas em juízo não são capazes de dar a certeza necessária quanto à materialidade e autoria do crime. Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença. Confira-se:

“(...) C
ompulsando os autos, convenço-me que o acusado deve ser absolvido da imputação constante na exordial acusatória, uma vez que a prova produzida, sobretudo em Juízo, é insuficiente para a condenação.

Tal assertiva decorre do fato de as provas produzidas durante a fase administrativa não terem sido satisfatoriamente corroboradas em Juízo. (...).

Examinando detidamente o acervo probatório constante destes autos, verifico que embora o denunciado tenha sido detido na posse da motocicleta apreendida no id. 138157899, em circunstâncias no mínimo suspeitas, tal fato, por si só, é insuficiente para evidenciar a prática da imputação que lhe é irrogada.

Isso, porque segundo exegese do art. 155 do Código Penal, o crime de furto ocorre quando alguém subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, ou seja, é necessário que o objeto da subtração pertença a outra pessoa, e tal circunstância deve estar devidamente demonstrada.

Na hipótese em apreço, como bem ponderou a douta Defensora Pública, não se identificou quem seria a vítima do fato, já que, de acordo com o exame minudente dos elementos de convicção jungidos ao feito é possível divisar que não havia registro de furto/roubo da motoneta apreendida na posse do réu, além de ninguém ter reivindicado a posse do bem até o momento.

Vale frisar que, conquanto os policiais militares que efetuaram a detenção do acusado tenham mencionado que, ao efetuarem a abordagem dele, consultaram via CIOSP a placa da motoneta, ocasião em que foi verificada a existência de registro de furto/roubo, essa informação teria sido repassada a eles pelo CIOSP e, todavia, não há nos autos, além da informação prestada pelos policiais ouvidos, nenhum documento confirmando a existência de tal situação, ou seja, o registro de furto/roubo da motoneta.

Destaque-se também que, durante a fase inquisitorial, constatou-se que o veículo supostamente furtado estava registrado em nome de Silvana Rodrigues da Silva, a qual inclusive foi contatada e informou que havia vendido a motoneta no ano de 2010, em Cáceres-MT, a uma pessoa cujo nome não se recordava mais, expondo que essa pessoa que adquiriu o bem teria se comprometido a fazer a transferência da motoneta para seu nome, porém não o fez (id. 138157942).

Assim, embora a palavra dos policiais militares não deva ser simplesmente descartada, o fato é que eles tomaram ciência da situação pelo CIOSP e, por tal razão, efetuaram a condução do réu para a Delegacia de Polícia, onde a comprovação da existência de queixa por furto/roubo deveria ter sido trazida aos autos e não foi. Do contrário, aliás, o que se verificou é que a motoneta havia sido vendida ainda em 2010 pela proprietária em cujo nome o veículo se encontra registrado até esta data, a qual, portanto, diversamente do alegado pela acusação, não é vítima do suposto crime em apuração.

Diante desse contexto, conquanto a versão do implicado seja duvidosa e esteja isolada nos autos, o certo é que ele a manteve em todos os momentos em que foi ouvido durante a persecução penal, onde declarou que havia adquirido a motoneta apreendida, informação corroborada pelas testemunhas ouvidas, que afirmaram que, ao ser abordado, o denunciado disse que o veículo era dele.

Assim, não há dúvida da fragilidade da prova da existência do crime, não sendo possível presumir que, por possuir passagens criminais anteriores, e pelo fato de ter efetuado a ligação da motocicleta apreendida com uma faca, o acusado tenha furtado o bem, sob pena de presunção in malam partem, vedada em nosso sistema de Justiça.

Anote-se no mais que, como é cediço, a prova da existência do crime e de sua autoria incumbe à acusação que, no caso em apreço, sob a égide do contraditório, não logrou êxito em corroborar a prova indiciária angariada na fase policial.

Dessarte, verifico que não há prova contundente que aponte com segurança o acusado como o autor do fato que lhe é imputado na prefacial, de modo que o conjunto probatório presente nestes autos é insuficiente para amparar uma decisão condenatória (...). (Id. 226580209).

No caso em apreço, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, as provas produzidas durante a instrução criminal foram suficientes para confirmar o fato de que o apelado estava na posse da motocicleta, mas não trazem a segurança necessária para afirmar a natureza ilícita do bem.

Acerca da propriedade do bem supostamente furtado, se verifica da Certidão n. 2024.16.11749 que a pessoa apontada pelo Ministério Público como vítima, SILVANA RODRIGUES DA SILVA, contatada pela polícia civil, informou não ser mais proprietária do bem, conforme se verifica:

“CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos legais que, como no BO 2024.246, não consta nome de vítima, foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis, pela placa da motocicleta, sendo identificada a Sra. SILVANA RODRIGUES DA SILVA, como proprietária do veículo, cujo nome consta no documento. A Sra. Silvana foi contatada via Whatsapp, através do numeral 65- 99905-9382 e informou ter vendido a moto no ano de 2010 a pessoa que não se recorda na cidade de Cáceres-MT, onde residia; QUE, segundo Silvana, o comprador se comprometeu a transferir os documentos da moto, porém não o fez. Silvana informou que desde a data da venda não mais teve notícias do comprador ou do veículo.

Em pesquisas complementares, verificou-se que a vendedora, não comunicou ao DETRAN a venda do veículo. Até o presente momento, não há identificação de outra vítima, ou seja, ninguém reivindicou ser o dono da moto” (Id. 226580166).

Nesse sentido, segue despacho do delegado de polícia:

“No presente caso, até o momento, não foi possível identificar a vítima de fato do delito, no entanto, a equipe de policiais desta Especializada em diligências apurou que a Sra. Silvana Rodrigues da Silva é uma antiga proprietária da motocicleta e a vendeu há mais de 10 (dez) anos, consoante se depreende do teor da Certidão no 2024.16.11749. Assim, em razão do exíguo prazo para a conclusão deste caderno investigativo, bem como por se tratar de suspeito preso, relata-se o presente inquérito sem a oitiva da vítima (proprietária ou possuidora), de fato, do veículo (Id. 226580167).

Neste cenário, apesar de o boletim de ocorrência n. 2024.246 ser citado por diversas vezes nas declarações feitas em sede policial e durante a instrução criminal,
o registro policial não foi anexado aos autos, documento que comprovaria, sem sombra de dúvidas, a origem ilícita do bem e, consequentemente, a materialidade do delito
.

Ressalto que, embora o veículo esteja devidamente registrado no DETRAN/MT em nome de
SILVANA RODRIGUES DA SILVA
, a afirmação de que teria vendido a motocicleta no ano 2010 para outra pessoa, cujo nome, por ora, não se recorda, há nos autos declaração firmada pelo escrivão de polícia civil de que Silvana não foi vítima de delito patrimonial envolvendo a referida motocicleta.

O apelado
EDELSON DA COSTA BATISTA
, em sede de interrogatório judicial, assim como na fase inquisitorial, negou a prática delitiva, afirmando que havia comprado a motocicleta há poucos dias e que o antigo proprietário havia mostrado no aplicativo do DETRAN pelo celular que o veículo estava sem qualquer ocorrência de furto ou roubo, tendo pago valor inferior ao preço de mercado, pois a motocicleta registrava várias multas e IPVA sem pagamento, por isso estaria sem documento, conforme depoimento abaixo transcrito:

“(...)
Juiz
: O senhor cometeu esse crime conforme consta da denúncia que eu acabei de ler pro senhor?
Acusado
: Não senhor. Essa moto já tava comigo desde o dia 25 que eu comprei ela lá na Alameda mesmo. Ela é bem velhinha. O valor dela nem era isso tudo não, é moto de noventa e pouco, é uma Bizinha que tá bem velhinha já. E quando eu comprei ela, o rapaz checou no celular dele, na checagem, que fala, não constava nada de roubo não. Constava que tava verdinho lá no negócio. Não constava nenhum BO de roubo. E nesse dia aí (...) eu sou usuário, igual eu falei pro senhor, eu fui lá no porto pegar uma droga e chegando lá eu entrei numa confusão com um menino lá na beira do rio, por causa de umas ferramentas dentro da moto (...) que eu fui lá pra vender aquelas ferramentas minhas, que eram do meu uso mesmo, que eu trabalho de mecânico como eu falei pro senhor, eu era motorista. Quando eu fui vender elas deu confusão, o homem falou pra mim que era roubada, essa confusão assim, de ficar falando, e tentou pegar eu. Nessa eu saí correndo, a chave caiu e o capacete. Eu tinha estacionado a moto perto da onde tem as frutas ali, no porto. Nessa eu peguei a moto e passei pelo posto ali, sentido ao camelô e eu acho que foi o pessoal do Posto que ligou para a polícia (...) eu passei com a moto sem capacete e sem a chave. E no caminho que eu consegui ligar, com a faca mesmo, mas a chave tava comigo doutor (...), mas a moto já tava comigo desde o dia 25. Eu dei R$ 600,00 e fiquei devendo o restante, o rapaz queria R$ 1.600,00. Eu comprei lá na Alameda mesmo, comprei ela. Comprei com o dinheiro do auxílio Brasil, bolsa família (...). O rapaz me falou que não era roubada, (...) eu comprei ela do, eu chamo ele de “Negão/Bocão”, ele trabalha de chapeiro ali (...). ele falou (...) que podia checar, tinha o papel da checagem só, checagem, não tinha documento, porque ela é tão velhinha, tava toda atrasada (...).
Juiz
: É porque consta da denúncia que o senhor confessou o crime pro delegado.
Acusado
: Não confessei, senhor doutor, nunca eu falei isso. (...) Eu falei pro delegado que eu tinha comprado ela lá e falei que eu era usuário, não menti. A mesma versão que eu contei eu tô dando. Nuca falei que tinha roubado. Nunca roubei. Não roubei, por que vou falar que eu roubei. Eu falei para os policiais tudo que tinha acontecido (...). Eles não acreditaram. Aí eles chegaram primeiro e não constou nada, eles até vieram beirar eu, mas iam levar só a moto aí depois ele contou lá que tinha uma queixa de furto, mas eu nem sabia sobre isso. (...)
Juiz
: E de fato o senhor ligou a moto com a faca (...).
Acusado
: Sim, sim senhor, foi isso mesmo. (...) Juiz: O senhor tentou fugir da polícia? Acusado: Não. Não tentei não. Na hora que eu vi a viatura eu parei na hora. Eu só joguei a faca só, porque eu fiquei meio com medo né. Aí eu dispensei, eu joguei mesmo, mas eu parei na hora. (...)
MP
: O senhor estava há quantos dias com essa motocicleta?
Acusado
: Eu tava desde o dia da virada do ano, do natal, que eu comprei ela comprei do rapaz (...).
Defesa
: Quando o “Bocão” ofereceu essa moto pra vender, na hora que você fez negócio ali com ele, ali, foi feita alguma checagem no DETRAN, pra ver se tinha roubo, se tinha furto?
Acusado
: Sim, pelo celular. Da checagem que o pessoal tem um aplicativo que abaixa e checa as coisas. Ele fez lá e mostrou pra mim e tava verdinho, nada de queixa de roubo, só tava atrasada, toda atrasada, toda cheia de multa, mas roubo não. (...)
Defesa
: Não tinha documento porque tinha IPVA atrasado também, além das multas?
Acusado
: Isso. Tava cheia de multa, também multa que passou sinal vermelho, tinha um monte de multa. (...)
Defesa
: E você já tinha visto ele andando com essa moto? Acusado: Já já. Uns dois, três dias que eu vi ele passando pra lá e pra cá com essa motinha, por isso que eu fiquei animado pra comprar mesmo. (...)
Defesa
: E aí você ia pagar parcelado?
Acusado
: Os mil parcelado. Defesa: Quando a polícia parou você, por que você não estava com a chave da moto? Qual foi o motivo de você não ter ligado a moto com a chave? Acusado: Porque eu desci lá na beira do rio, lá no porto, eu fui com a moto (...). Quando eu fui lá embaixo eu fui oferecer umas ferramentas minhas mesmo, mas o pessoal lá, os meninos lá acharam que eu tinha roubado as ferramentas e não podia roubar lá na quebrada e aí já pegaram e seguraram eu (...) eu deixei o capacete e saí correndo, deixei o capacete, a chave, ficou tudo. (...) Aí eu peguei a moto e fui pro sentido camelô (...)” (relatório de mídias – Id. 226580206).

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Nesse esteio, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“A condenação requer certeza, sub
'specie universalis'
, alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador” (STJ 5a Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. em 2/5/2005).

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

“(...) Deve ser ratificada a absolvição do réu, quando, ao final da instrução processual, o conjunto probatório se revela frágil e incerto, dando margem para dúvida razoável acerca da autoria do acusado, exatamente como ocorre na hipótese, em que não é possível extrair das provas judicialmente produzidas, com a certeza necessária para a condenação, a efetiva responsabilidade do apelado pelo furto que lhe é atribuído, impondo-se assim a aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido. (N.U 0002429-79.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)”.

(...) “Assim, é possível mensurar que as provas carreadas aos autos não são suficientes para um pleito condenatório e que os únicos elementos que induziriam a prática delitiva seriam aqueles que foram produzidos na fase inquisitorial. Dessa forma, conforme preconiza o art. 155, do Código de Processo Pena l[1], que veda a decisão judicial fundamentada em apenas elementos informativos, a absolvição do acusado é medida que se impõe” (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito). “A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.” (TJMT - AP 0002486-37.2012.8.11.0007) (...)” (N.U 0014243-44.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)”.

Embora os elementos colhidos durante a fase policial tenham fornecido suporte para a justa causa ao oferecimento da denúncia e, consequentemente, a instauração da ação penal, em juízo esses indícios não se consubstanciaram em provas, de modo a conferir certeza quanto aos termos da imputação a
EDELSON DA COSTA BATISTA
, o que contraria o art. 155, do Código de Processo Penal:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Dessa forma, considerando que a acusação não logrou êxito em provar que o acusado praticou os fatos ilícitos e antijurídicos narrados na denúncia, fracassa a pretensão punitiva estatal condenatória, deixando clara a impossibilidade de prosperar a postulação de reforma do julgado diante da escassez de prova capaz de persuadir o julgador singular e o colegiado a prolatar um decreto condenatório.

Assim, em que pesem as alegações do órgão ministerial, concluo que a fundamentação acima mencionada desaconselha a formação de juízo condenatório na hipótese e impõe a manutenção da absolvição do acusado quanto ao crime articulado na denúncia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial interposto, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024